Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000295-96.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SUELY AGUIDA MARIA DA CRUZ - CPF: 559.379.501-00 (RECORRIDO), CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 350.528.642-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELÇAO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELAS SISTÊMICAS E ÁUDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA RECLAMANTE. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

Existindo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, o Banco comprova a relação jurídica entre as partes ao colacionar aos autos a gravação telefônica em que a reclamante manifesta desejo em ter o cartão de crédito oferecido pelo banco, bem como confirma os dados pessoais e escolhe a data de vencimento da fatura de cartão de crédito, provas não impugnadas pela Recorrida durante a instrução processual, razão pela qual, a sentença deve ser reformada.

Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes.

O Recorrente sustenta a existência de relação contratual entre as partes. Aduz que que “
o débito em questão é proveniente de cartão de crédito vinculado ao contrato 7097 660103949240, plástico no 5447317665740823, contratado via telemarketing, conforme se comprova com a gravação
” (sic) acostada na contestação. Ao final, requer seja reformada a sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou serviço bancário via telemarketing, no qual a parte autora manifesta desejo em ter o cartão de crédito oferecido pelo banco. A fim de comprovar a tese defensiva junta link com a gravação e faturas de consumo.

A reclamante não apresentou impugnação à contestação, tampouco apresentou qualquer manifestação posterior impugnando a gravação telefônica apresentada.

Em sede de contrarrazões, a reclamante afirma que realizou contrato de prestação de serviços com o reclamado, entretanto, alega que os valores cobrados são incoerentes.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que a reclamada juntou, como meio de prova, gravação telefônica, em que a reclamante expressamente confirma nome completo, o CPF, cidade e Estado de nascimento, endereço residencial, informa não ter e-mail, bem como, confirma a profissão, escolaridade, nome da genitora e escolhe a data de vencimento da fatura de cartão de crédito.

Aliado a isso, o banco reclamado acostou prints de telas sistêmicas e faturas de cartão de crédito, os quais, aliados à referida gravação telefônica, corroboram para comprovar a relação jurídica entre as partes, especialmente, porque a reclamante não impugna o áudio e os documentos acostados, tampouco nega a relação contratual entre as partes. Além disso, o reclamante não detalha qual a alegada “incoerência”, tampouco faz prova do pagamento do débito.

Assim, o banco reclamando apresentou prova desconstitutiva do direito da parte promovente, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento do serviço bancário, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa de telefonia ao proceder o registro em órgão de proteção ao crédito.

Ante ao exposto, ante a sua tempestividade,
CONHEÇO
do recurso interposto
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos vertidos na inicial.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o resultado parcial do julgamento.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021